Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-51.2019.8.11.0025
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000324-51.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON LANZONI - CPF: 550.966.541-68 (APELANTE), MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 011.235.041-05 (ADVOGADO), NEIVANIR APARECIDA CATTANI LANZONI - CPF: 014.864.531-39 (APELADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000324-51.2019.8.11.0025

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO JUDICIAL – MORA EX-RE – ART. 397, CC - CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como o débito tem origem em nota promissória, tanto a correção monetária, quanto os juros de mora são devidos desde o vencimento dos títulos, porquanto a obrigação tinha data certa para cumprimento, de forma que, não paga na data aprazada, a mora deu-se “ex-re”, nos termos do art. 397, caput, do CC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000324-51.2019.8.11.0025

APELANTE: NELSON LANZONI

APELADO: NEIVANIR APARECIDA CATTANI LANZONI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Nelson Lanzoni
, de sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por
Neivanir Aparecida Cattani Lanzoni
, para constituir em título judicial a obrigação no valor de R$ 4.000,00, representada pela nota promissória, a ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da emissão (30/10/2012) e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento (30/10/2013).

Explica que nos casos em que a obrigação é líquida com termo certe para ser adimplida, o não pagamento no prazo avençado, por si só, constitui o devedor em mora desde o vencimento da obrigação.

Diz, assim, que o termo inicial da correção monetária, assim como os juros, conta-se do vencimento do título e não da sua emissão.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para fins de fixar o termo inicial da correção monetária a partir do vencimento do título.

Contrarrazões (id 122827787).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000324-51.2019.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o apelante quanto ao termo inicial da correção monetária.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Neivanir Aparecida Cattani Lanzoni contra Nelson Lanzoni, fundada em Nota Promissória emitida em 30/10/2012, no valor de R$ 4.000,00, com vencimento em 30/10/2013.

A r. sentença julgou improcedente os Embargos Monitórios e procedente a Monitória, a fim de constituir em título judicial a obrigação no valor de R$ 4.000,00, representada pela nota promissória, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da emissão (30/10/2012) e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento (30/10/2013).

A controvérsia cinge-se ao termo inicial da correção monetária. Pretende o apelante que a correção monetária incida a partir do vencimento do título.

Com efeito, como o débito tem origem em nota promissória, tanto a correção monetária, quanto os juros de mora são devidos desde o vencimento dos títulos, porquanto a obrigação tinha data certa para cumprimento, de forma que, não paga na data aprazada, a mora deu-se
“ex-re”
, nos termos do art. 397, caput, do CC.

Ou seja, por se tratar de mora “ex-re”, o marco inicial para a incidência da correção monetária é o vencimento da obrigação (30/10/2013), e não da emissão do título.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ENTREGA DE CHEQUE DE TERCEIRO DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA –TÍTULO PRO SOLVENDO –
CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS MORATÓRIOS –
TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A novação de dívida não se presume, muito menos decorre da entrega de cheque, sem nenhuma ressalva quanto à extinção das obrigações existentes entre as partes. Ademais, tratando-se o cheque de título pro solvendo, a obrigação se extingue apenas com o efetivo recebimento da importância correspondente em dinheiro, o que não ocorreu na hipótese.

2- Em se tratando-se de obrigação líquida e com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, neste caso, da data em que as notas promissórias deveriam ter sido quitadas e a obrigação assumida nos instrumentos de confissão de dívidas cumprida pelo Apelado. Recurso parcialmente provido tão-somente para determinar que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir de 05/01/2016 e 15/01/2016.

(N.U 1001045-56.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

Assim, também os Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - REQUISITOS DE VALIDADE - PRESENÇA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DO DÉBITO - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE. A nota promissória consiste em título autônomo e abstrato que independe de investigação da sua causa subjacente. Presentes os requisitos constitutivos da nota promissória, o documento torna-se hábil para caracterizar promessa de pagamento. A incidência de juros de mora e de correção monetária consiste em questão de ordem pública, inexistindo qualquer óbice para que seja modificada de ofício, sem que isso caracterize "reformatio in pejus". O termo inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária deve ser fixado desde o vencimento da dívida em se tratando de ação monitória lastreada em promissória na qual se pode extrair o respectivo vencimento da obrigação
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.032217-8/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 23/09/2021)

AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL COM DOCUMENTOS HÁBEIS PARA DEMONSTRAR QUE O AUTOR TEM DIREITO DE EXIGIR DO DEVEDOR O PAGAMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO, NOS TERMOS DO ART. 700, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO TÍTULO. INVIABILIDADE DE SE PRETENDER O RECONHECIMENTO DE QUE A DÍVIDA ESTARIA ADIMPLIDA POR MERA DECLARAÇÃO DA REQUERIDO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESTE A DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397, DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1035857-15.2014.8.26.0224; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Assim exposto, é o caso de reforma da sentença, para fixar o termo inicial da correção monetária a partir do vencimento do título (30/10/2013), reforma, no entanto, que em nada altera a condenação nos ônus de sucumbência.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e fixar o termo inicial da correção monetária a data do vencimento do título (30/10/2013).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022